Tribunal: TJBA
Processo: 8000250-31.2025.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000250-31.2025.8.05.0251 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JANAILTON BARBOSA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa Pública em favor de Janailton Barbosa da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, fixando a pena em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa. 2. O recurso busca o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma branca, sustentando ausência de prova do seu efetivo emprego, e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com sua compensação com a agravante da reincidência. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes do efetivo emprego de arma branca na prática do crime, para fins de manutenção da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal; e (ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação integral com a agravante da reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal. III. Razões de decidir 4. A prova testemunhal e documental demonstra, de forma segura e coerente, o uso de facão pelo Apelante para ameaçar a vítima, o que caracteriza o emprego de arma branca como causa de aumento. Depoimentos da vítima e dos policiais militares são harmônicos e convergentes, conferindo robustez à prova da grave ameaça. 5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. A apreensão do facão em poder do réu, logo após o crime, reforça a autoria e a materialidade delitivas. 6. Quanto à dosimetria, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial e qualificada, conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula 545/STJ e REsp 1.972.098/SC). Tal atenuante deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência. 7. Procedida a compensação, mantém-se a pena-base no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), aplicando-se a causa de aumento de 1/3 pelo uso de arma branca, resultando na pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. 8. Mantém-se o regime inicial fechado, diante da reincidência específica e da gravidade concreta do delito. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência, redimensionando a pena definitiva para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima legal. Tese de julgamento: “1. É legítima a manutenção da causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do CP quando comprovado o uso de arma branca na prática do crime. 2. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante e pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, “d”; 67; 157, § 2º, VII; 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 593, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 849.116/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no REsp 2.094.151/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.11.2023; STJ, AREsp 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000250-31.2025.8.05.0251, em que figuram, como Apelante, JANAILTON BARBOSA DA SILVA e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em JULGAR PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR